Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700592-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDIRENE JACAUNA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos n. 0716370- 90.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que se determinasse ao Distrito Federal o fornecimento de CE — TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/PERDA ÓSSEA DO ÚMERO. Em seu recurso, aduziu que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação ao fundamento de que eventual determinação judicial para a concessão do procedimento cirúrgico violaria o princípio da isonomia, pois ela burlaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento, em verdadeiro perigo de dano reverso – em prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Discorreu sobre a probabilidade do direito, enfatizando o direito à saúde, bem como sobre a urgência da medida. Narrou que possui 52 (cinquenta e dois) anos, recebeu o diagnóstico de pseudoartrose do úmero direito, com evolução há 5 anos. Realizou cirurgia para tratamento, mas não houve consolidação da fratura e necessita de outro procedimento cirúrgico com placa especial bloqueada. Informou que aguarda a realização do procedimento cirúrgico pleiteado e está inserida no sistema de regulação sob a classificação de risco Amarelo – Urgência, desde 18/08/2022, ou seja, há mais de 223 dias. Frisou que o médico que a atendeu elaborou relatório médico, que atesta que a agravante apresenta falha de consolidação do material de síntese, ou seja, transtornos da continuidade do osso e, isto é, há limitação dos movimentos do membro superior direito (úmero direito). O relatório expõe, ainda, as consequências gravíssimas que decorrem da não-realização da intervenção cirúrgica, quais sejam: sofrimento psíquico, dores físicas, dificuldade de mobilidade, problemas para realizar cuidados pessoais, problemas para realizar atividades usuais, incapacidade laboral, risco de debilidade de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. Isso posto, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, imediatamente, CE — TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/PERDA ÓSSEA DO ÚMERO, conforme relatório médico. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, se observa a probabilidade do direito e o perigo de dano. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como mediante políticas públicas que garantam o acesso universal igualitário às ações de saúde e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Portanto, presente a probabilidade do direito. Ainda, analisando os autos originários foi possível extrair a urgência para concessão da tutela pretendida, de forma a determinar a realização da cirurgia. A parte autora aguarda o procedimento cirúrgico há mais de 223 dias, havendo risco de eventualmente perder a funcionalidade do membro superior, conforme relatório médico. Em face do exposto, concedo a antecipação da tutela recursal e determino que o Distrito Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação desta decisão proceda à realização da CE — TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/PERDA ÓSSEA DO ÚMERO, conforme relatório médico, sendo que eventual pedido de cumprimento da antecipação de tutela deverá ser processado no juízo de origem, porque é onde se processa o cumprimento nos termos do art. 516, II, c/c art. 297, parágrafo único, e art. 536, § 5o, do CPC. Intime-se a parte autora. Intimem-se o DF para cumprir a decisão e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Informe-se o teor da decisão ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de março de 2023 13:42:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator